Tribunal: TJPA
Processo: 0000750-43.2012.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000750-43.2012.8.14.0025
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: DEMOCIR CORDEIRO VERBENO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. INCÊNDIO DE PROPRIEDADE RURAL POR QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DO INCÊNDIO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO PERFECTIBILIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga (Id. 2980061), nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n º
0000750-43.2012.8.14.0025
ajuizada por
DEMOCIR CORDEIRO VERBENO
,
consoantes os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Historiam os autos que
a parte ora apelada ajuizou a ação em epígrafe (Id. 2980042)
, noticiando ser proprietária de área rural cuja fração de 29 há (vinte nove hectares), destinada ao reflorestamento teria sido incendiada na data de 27/10/2010, em decorrência de queda da fiação elétrica que a transpunha, ocasionando-lhe prejuízos materiais, consistentes na perda de árvores de espécies florestais diversas, além de 2 Km (dois quilômetros) de cerca de arame liso com 5 (cinco) fios
, totalizando um prejuízo de R$ 39.726,43 (trinta e nove mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos). Outrossim, tencionou a reparação dos danos materiais ao norte, bem como a compensação, no mesmo valor, dos danos morais sofridos.

O juízo de origem proferiu sentença de procedência dos pedidos iniciais (Id. 2980061)
, no sentido de condenar a parte ré/apelante em: 1)
R$ 39.726,43 (trinta e nove mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos), à título de danos materiais;
2)
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos à personalidade; 3) custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) a condenação.

Irresignada a parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 29980064)
, em cujas razões sustenta: 1) não ser possível identificar a causa do incêndio, mas tão somente sua ocorrência; 2) que os depoimentos das testemunhas corroboram para o fato da impossibilidade de se concluir a origem e causa do incêndio; 3) que o laudo do Renato Chaves é inconclusivo quanto as causas do incêndio;
4)
da impossibilidade de indenização em danos materiais tendo por base um laudo técnico pericial produzido de forma unilateral, além do que fora produzido 08 meses após o ocorrido;
5)
da impossibilidade de condenação por compensação em danos morais, diante da ausência de comprovação de danos extrapatrimoniais e, subsidiariamente, a sua redução. Outrossim, pugnou pelo provimento do presente recurso, a fim de que a sentença seja reformada, no sentido de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 2980067)
, esgrimando que a sentença merece ser mantida, pois restou demonstrada a responsabilidade da parte apelante pelo evento danoso, notadamente porque deixou de demonstrar a sua excludente de responsabilidade. Outrossim, pugnou pelo desprovimento da insurgência.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id. 3062810).

Relatados.

VOTO

A Exma. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 2980065). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade da parte apelante em indenizar os danos ocasionados pela suposta queda de cabo de energia elétrica, que teria danificado fração da propriedade rural pertencente à parte apelada.

Pois bem, compulsando os autos, vislumbro que a parte apelante logrou êxito em se desincumbir do ônus processual de desconstituir os fatos e fundamentos articulados pela parte apelada na origem, bem como as razões de decidir do juízo
a quo
, explico.

Primeiramente, porque o laudo pericial de Id. 2980042-págs. 29/30 é conclusivo somente quanto à ocorrência do incêndio e respectivos danos na área, não podendo o ser em relação a sua causa, mormente pelo decurso do interregno de 05 (cinco) meses entre o fato periciado e a atuação pericial, conforme consignou,
litteris
:

03-DOS EXAMES: Após examinar o local foi constatado que o mesmo já havia sofrido interferência dos intempéries devido o de tempo da ocorrência, segundo o Sr. Democir, já havia se passado mais de cinco meses do ocorrido, sendo constatados os danos provocados pela ação do fogo na cerca de arame, localizada na porção direita da propriedade (observador de firte para a propriedade), os Peritos constataram que várias áreas de pasto foram consumidas por ação do fogo, restando ainda alguns troncos de árvores queimado na extensão do pasto, foi constado que algumas árvores de Eucaliptos foram atingidas pelo fogo chegando as chamas até nas suas copas, evidenciando-se a intensidade do incêndio.

Some-se, ainda, ao fato de que o incêndio ocorreu num período propício, o que amplia o leque de causas, desde a mais simples fagulha, conforme se depreende das consignações do
expert
:

04 - CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS PERICIAIS: Na época do ano em que ocorreu o incêndio a região fica suscetível à ocorrência incêndios acidentais nos mais variados lugares, podendo estes ser próximos ou distantes do foco inicial do fogo. Os principais fatores contribuintes são; o clima seco, baixa umidade e direção dos ventos aliado e material de fácil combustão. O vento e o responsável pelo carregamento de /agulhas em estado latentes, as quais ao caírem em ambientes propícios produzem novo foco de incêndio e inicialmente tende a se propagar para todos os lados de forma aproximadamente circular e um segundo estágio de forma alterada pela ação do vento e da topografia do terreno. Daí em diante o incêndio toma forma definida, compreendendo as seguintes partes: Cabeça ou frente, flancos e cauda ou base. A cabeça ou frente é a parte que avança mais rapidamente e segue a direção do vento; a cauda se propaga em direção oposta à cabeça, contra o vento, lentamente e às vezes se extingue; os flancos se propagam em direção à cabeça, contra o vento, lentamente, e às vezes se extingue.

De outro bordo, a parte ora apelada não trouxe qualquer imagem fotográfica dos fios de alta tensão caídos sobre as árvores, o que poderia, inequivocamente, elucidar a questão. À propósito, tenho que a prova testemunhal e o boletim de ocorrência de Id. 2980042-pág. 28, por si sós, não são idôneos nesse sentido, pois a natureza unilateral lhes retira a carga valorativa imprescindível ao deslinde da lide em seu favor.

Nessa toada, não se cogite que competiria exclusivamente à parte ré/apelante comprovar excludente de sua responsabilidade, pois o
instituto jurídico da inversão do ônus da prova
consiste em atribuir à parte detentora dos meios técnicos de produção/serviços a responsabilidade processual de providenciar a elucidação dos fatos cuja prova refuja aos parcos conhecimentos técnicos do consumidor, hipossuficiente e vulnerável. É dizer que nem toda prova está contemplada pela inversão
probandi
, mas tão somente as que não estiverem ao alcance técnico do consumidor.

À luz dessa premissa, não afiguro na espécie a dita impossibilidade técnica da parte apelada de obter a simples captura fotográfica de imagens da fiação elétrica que pretensamente teria ocasionado os prejuízos aqui demonstrados.

Outrossim, em que pese a
responsabilidade civil dos prestadores de serviço

público
seja de ordem objetiva, conforme disposto no art. 37, § 6º da Constituição Federal, e regida pela
teoria do risco administrativo
, conforme jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal, não restou demonstrado na espécie qualquer conduta/omissão atribuída à parte ré/apelante a perfectibilizar o inarredável nexo de causalidade, compreendido como o liame entre o proceder do ofensor e a lesão experimentada pelo ofendido.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
FENÔMENOS METEOROLÓGICOS. FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO
. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou que "não há dúvida de que, no dia dos fatos (90/12/04) áreas de instabilidade deixaram o tempo instável no Estado de Santa Catarina, especialmente no município de Indaial, consoante se extrai do laudo meteorológico emitido pela Epagri de fl. 167, fato este que comprova que o evento danoso ocorreu em decorrência de circunstância natural e não por ineficiência do serviço prestado pela apelada.
Logo, ausente o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e os danos sofridos, em virtude dos fenômenos meteorológicos vivenciados na região à época da interrupção do fornecimento, exclui-se a responsabilidade da apelada pelos prejuízos advindos ao particular
" (fl. 83). 2. Rever tal entendimento implica, como regra, reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1117573/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 30/10/2014) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE POSTE. MORTE DE ANIMAL. DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. PROVA DO ATO ILÍCITO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 2.
No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica e a morte da vaca leiteira de propriedade do autor, decorrente da queda de poste de iluminação da empresa concessionária
. Destacou, ainda, que a recorrente não demonstrou nenhuma causa excludente de sua responsabilidade. 3. Nesse contexto, concluir em sentido diverso implicaria revolvimento do conteúdo fático dos autos, vedado em recurso especial. 4. A violação do art. 535 do CPC não se configura na hipótese em que a Corte de origem, ainda que sucintamente, pronuncia-se sobre a questão controvertida nos autos, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 195.727/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 27/11/2012) (Destaquei)

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso, a fim de reformar a sentença alvejada, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, inverter os ônus sucumbenciais em desfavor da parte autora/apelada, que deverá custear as despesas processuais e os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Belém/PA,

de de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/05/2021